Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ENCARGOS CONTRATUAIS. ART. 23, INCISO I, DA LEI No 8.245/91. SENTENÇA GENÉRICA E NÃO FUNDAMENTADA. ART. 489, INCISOS E PARÁGRAFOS, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A Lei no 8.245/91 prescreve, entre os deveres do locatário, em seu art. 23, inciso I, o de "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato".
2. Se a sentença foi proferida em conformidade com os requisitos constantes do art. 489, incisos e parágrafos, do CPC, não há de se falar em sentença genérica ou sem fundamentação.
3. Apelo não provido.